Tribunal: TJSP
Processo: 1008381-76.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração – Pretensão da autora a` anulação de AIIM decorrente de creditamento de ICMS em operações realizadas com empresas declaradas inidôneas – Declaração de inidoneidade posterior às transações comerciais – Incidência da Súmula 509 do STJ – Demonstração de efetiva operação comercial de compra e venda de mercadorias – Elementos de convicção que

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Ação anulatória de auto de infração – Pretensão da autora a` anulação de AIIM decorrente de creditamento de ICMS em operações realizadas com empresas declaradas inidôneas – Declaração de inidoneidade posterior às transações comerciais – Incidência da Súmula 509 do STJ – Demonstração de efetiva operação comercial de compra e venda de mercadorias – Elementos de convicção que indicam a veracidade do negócio jurídico subjacente – Comprovação da boa-fé – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Possibilidade – Elevado valor da causa que enseja a fixação de honorários em patamares muito elevados, que poderia ensejar dano ao erário – Precedentes da Corte – Valor arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00), porém, que pode ser considerado ínfimo, diante das circunstâncias – Majoração em doze vezes que melhor espelha a realidade no caso concreto – Sentença reformada, só nesse ponto – Apelo da FESP desprovido e da empresa autora provido em parte.